Tribunal: TJBA
Processo: 8014057-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014057-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLEURY S.A.

Advogado(s)
:
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE, ENIO ZAHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS SOBRE O ADICIONAL DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. Resolução Normativa ANEEL nº 547/2013. SISTEMA QUE INDICA OS CUSTOS DA GERAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. REPASSE AO CONSUMIDOR DE FORMA PROPORCIONAL À ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SÚMULA 391 do stj. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o adicional decorrente do Sistema de Bandeiras Tarifárias, instituído pela Resolução ANEEL nº 547/2013, integra o custo da energia elétrica efetivamente fornecida, refletindo as oscilações conjunturais da produção energética, de modo que compõe legitimamente a base de cálculo do ICMS, nos moldes dos arts. 9º, §1º, II, e 13, §1º, II, “a” e “b”, da LC nº 87/96.

2.
Trata-se,
aliás,
de componente intrínseco à própria operação de circulação da mercadoria energia elétrica, não se confundindo com taxa, multa ou encargo acessório autônomo.

3. N
ão há violação ao princípio da legalidade tributária nem à Súmula 391 do STJ, pois o adicional tarifário não constitui rubrica autônoma ou penalidade, mas sim elemento do preço final da mercadoria efetivamente entregue ao consumidor.

4
.
Com efeito, a
sistemática das bandeiras tarifárias não viola o princípio da legalidade tributária, tampouco a Súmula 391 do STJ, pois o adicional tarifário incide proporcionalmente à demanda efetivamente consumida e compõe o valor da operação mercantil. Precedentes do STJ: REsp 1.809.719/DF, REsp 1.882.281/RJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.888.884/PR.

5.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
com majoração dos h
onorários
de sucumbência
, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, à razão de 20% sobre o valor da causa, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014057-05.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante FLEURY S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .